Tribunal: TJMT
Processo: 1020856-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020856-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO DE MELO - CPF: 988.710.051-04 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS CELETISTAS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que

julgou improcedente o pedido de concessão e pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre sua remuneração e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar se servidor público estatutário, submetido a regime de subsídio, pode receber adicional de periculosidade na ausência de norma específica municipal.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de adicionais aos servidores públicos exige previsão legal específica, conforme o princípio da legalidade administrativa, sendo inadmissível a concessão por analogia com o regime celetista.

4. O regime remuneratório por subsídio em parcela única, adotado pela LC Municipal no 220/2010 e reiterado pelo Estatuto dos Servidores Públicos, veda a cumulação com quaisquer outras parcelas remuneratórias, incluindo adicionais.

5. O art. 192 do Estatuto dos Servidores extinguiu expressamente o adicional de periculosidade no âmbito municipal, não havendo norma posterior que o reintroduza, ao contrário do que ocorreu com o adicional de insalubridade.

6. A Portaria no 1.885/2013 do MTE, e suas Normas Regulamentadoras, não são aplicáveis aos servidores estatutários, por se destinarem exclusivamente ao regime celetista.

7. A tese firmada por este Tribunal no IRDR (Tema no 8) estabelece que é imprescindível lei específica da carreira do servidor para reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade.

8. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
O servidor público estatutário, remunerado por subsídio em parcela única, não faz jus ao adicional de periculosidade na ausência de previsão legal específica no âmbito municipal, sendo inaplicáveis as normas celetistas e portarias ministeriais a tal regime.
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; LC Municipal no 93/2003, arts. 44 e 192; LC Municipal no 220/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 5.10.2017; TJ/MT, ApCiv 1031490-14.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2025; TJ/MT, ApCiv 1004584-23.2022.8.11.0008, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2014; STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carlos Francisco de Melo
contra a sentença que, nos autos da
ação ordinária de cobrança
proposta em face do
Município de Cuiabá
, julgou improcedente o pedido de concessão e pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que foi desconsiderada a possibilidade de os servidores públicos municipais terem direito ao adicional de periculosidade, mesmo diante da omissão legislativa em âmbito local, haja vista a aplicabilidade do artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal, do artigo 193, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como da Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), especialmente seu Anexo 3, que reconhece como perigosas as atividades de vigilância patrimonial exercidas em estabelecimentos públicos.

Assevera que o exercício da função de vigilância expõe o servidor, de forma permanente, a risco de roubos ou de violência física, restando, portanto, caracterizada a periculosidade inerente ao desempenho dessa atividade.

Afirma que o fato de o servidor público estar vinculado a regime estatutário não afasta, por si só, a aplicação dos dispositivos legais que reconhecem o direito ao adicional de periculosidade e que a ausência de norma específica no âmbito municipal não inviabiliza o reconhecimento desse direito, sendo possível a aplicação subsidiária das disposições constantes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Argumenta que a jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal tem reconhecido o direito ao adicional de periculosidade a servidores que exerçam atividades de vigilância, ainda que submetidos ao regime estatutário e mesmo diante da omissão legislativa local, apontando precedentes fundamentados no Anexo 3 da Norma Regulamentadora (NR) no 16, aprovada pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ao final, requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente.

O
Município de Cuiabá
, em contrarrazões, o adicional de periculosidade é indevido em razão da ausência de previsão em lei municipal específica, sendo vedado pelo regime remuneratório adotado, que prevê o pagamento por meio de subsídio em parcela única. Ademais, a função exercida pelo servidor, embora designada como “
vigilante
”, não se confunde, tecnicamente, com a atividade de
vigia
prevista na Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Ressalta-se, ainda, a inaplicabilidade das normas celetistas aos servidores submetidos ao regime estatutário, bem como a afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 336362431).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Carlos Francisco de Melo
, ora Apelante, servidor público investido no cargo de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura
, na função de
Vigilante
, lotado na Secretaria Municipal de Educação, ajuizou
ação ordinária de cobrança
em face do
Município de Cuiabá
, visando à concessão e ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração.

O ponto controvertido consiste em verificar a possibilidade de um servidor público, submetido a regime estatutário e remunerado por subsídio em parcela única, fazer jus ao adicional de periculosidade, diante da ausência de previsão legal específica.

Cumpre salientar que o adicional de periculosidade está previsto no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,
adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou
perigosas
, na forma da lei
.”.

Entretanto, a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, de modo que o pagamento de qualquer adicional à remuneração dos servidores públicos, que não esteja previsto na Constituição Federal, exige prévia disposição legal, visto que a remuneração é paga por subsídio fixado em parcela única:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X –
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[...]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
. [...].

Verifica-se, portanto, que os adicionais de insalubridade e periculosidade não estão previstos no rol de direitos assegurados pela Constituição Federal aos servidores públicos. Logo, a edição de lei local a garantir o seu pagamento é imperiosa para caracterizar o direito pleiteado.

Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal no 220, de 22 de dezembro de 2010, estabelece que o sistema remuneratório dos profissionais da educação, categoria à qual pertence o Apelante, é estruturado por meio de subsídio em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de quaisquer outras verbas:

[...] Art. 43 O
sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única
,
vedado o acréscimo de
qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar. [...].

Tal diretriz é reiterada no artigo 44 da Lei Complementar Municipal no 93, de 23 de junho de 2003 (Estatuto dos Servidores Públicos):

Art. 44
Subsídio é a retribuição pecuniária, fixada em parcela única, a que terá direito o servidor pelo exercício de cargo público
.

Parágrafo único:
É vedado o acréscimo ao subsídio de qualquer
gratificação,
adicional
, excepcional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória oriunda do poder público.

Adicionalmente, o artigo 192 da mesma lei extinguiu expressamente, no âmbito do serviço público municipal, o pagamento de adicionais de periculosidade e insalubridade, salvo este último, posteriormente reintroduzido pela Lei Complementar Municipal no 365, de 26 de dezembro de 2014:

Art. 192
Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei
, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade,
periculosidade ou de atividades penosas
, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.

Art. 192-A Aos servidores públicos municipais que estejam submetidos, durante o exercício do cargo, a condições insalubres, será devido o adicional de insalubridade, o qual será pago nos termos do art. 22 da Lei Complementar no 152, de 28 de março de 2007.

Parágrafo único. O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 365/2014).

Dessa forma, é possível concluir que não apenas inexiste previsão legal local que autorize o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores do Município de Cuiabá, como há vedação expressa nesse sentido, inclusive com norma extintiva clara. Em consequência,
o pedido de concessão do adicional deve ser indeferido por ausência de regulamentação legal
.

A controvérsia, inclusive, foi objeto de julgamento por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1001289-16.2023.8.11.9005, que fixou a seguinte tese (Tema no 8): “
Imprescindível lei expressamente autorizada da carreira do servidor público para fazer ‘jus’ ao adicional de periculosidade
.”.

Embora o referido IRDR envolva o Estado de Mato Grosso, trata-se de tese vinculante no âmbito estadual, aplicável também aos entes municipais, dada a identidade da matéria jurídica e a função uniformizadora do incidente.

Assim, a tese firmada reforça a correção da sentença ora recorrida. Eventuais decisões isoladas em sentido contrário, notadamente das Turmas Recursais, não afastam a aplicação do precedente qualificado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Outro ponto que merece registro é a inaplicabilidade da Norma Regulamentadora (NR) no 16, aprovada pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), aos servidores públicos estatutários, uma vez que tais normas se destinam exclusivamente ao regime celetista, não tendo força normativa no âmbito do regime jurídico estatutário.

[...] A Corte de origem estabeleceu que é
‘
indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora no 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista
’. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF. (STJ, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 5.10.2017). [grifo nosso]

Ademais, o Estatuto dos Servidores Públicos, instituído pela
Lei Complementar Municipal no 93 de 23 de junho de 2003
, além de ser omisso quanto à concessão de adicional de periculosidade, expressamente veda a cumulação de adicionais com o subsídio, afastando qualquer possibilidade de aplicação analógica das normas celetistas.

Aliás, em casos análogos, este Tribunal já se pronunciou nesse sentido:

[...] 6. O sistema remuneratório dos profissionais do Sistema Penitenciário é estabelecido por meio de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória não prevista expressamente em lei.

7. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível ao Poder Judiciário, por meio de interpretação extensiva, incluir verba remuneratória não prevista em lei específica, sob pena de usurpação da função legislativa.

8.
A Norma Regulamentadora n. 16 do Ministério do Trabalho e Emprego foi editada com fundamento na CLT, não sendo aplicável diretamente aos servidores públicos estatutários, salvo expressa previsão legal
. [...]. (TJ/MT, ApCiv 1031490-14.2023.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.10.2025). [grifo nosso]

[...] 3. O adicional de periculosidade para servidores estatutários do Estado de Mato Grosso, previsto no art. 87 da LC/MT no 04/1990, depende de regulamentação específica, inexistente até o momento, não havendo respaldo jurídico para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

4. As funções de vigilância escolar desempenhadas pelo apelante não se equiparam às atividades de vigilância privada, regidas pela Lei no 7.102/1983 e pela NR-16 do MTE, que regulamentam a concessão do adicional para trabalhadores da iniciativa privada em situação de risco.

5. Assim,
ausente a regulamentação local e considerando a inaplicabilidade da NR-16 aos servidores estatutários, mantém-se a sentença de improcedência do pedido inicial
. [....]. (TJ/MT, ApCiv 1004584-23.2022.8.11.0008, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, ausente norma regulamentadora que pudesse autorizar a percepção do adicional de periculosidade,
a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe
.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026